Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600333-92.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA
POR
AGENTES
PÚBLICOS.
USO
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS EM CAMPANHA ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
ORDEM
SUPERIOR
OU
USO
DE
RECURSOS
PÚBLICOS.
RECURSO
PROVIDO.

Num. 44284875 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/12/2024 10:50:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121210502356000000043231805
Número do documento: 24121210502356000000043231805
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 11:13:47
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto por coligação e
prefeita reeleita de São José dos Pinhais
contra condenação por conduta vedada
prevista no art. 73, III, da Lei n.º
9.504/1997, em razão da divulgação, no
perfil pessoal da candidata no Instagram, de
vídeo contendo imagens de servidores da
Guarda
Civil
Municipal
uniformizados,
supostamente
durante
o
horário
de
expediente. O juízo de primeira instância
aplicou multa e determinou a retirada do
vídeo, entendendo caracterizada a violação
à igualdade de oportunidades no processo
eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a participação de servidores
municipais uniformizados em material de
campanha
divulgado
pela
candidata
configura a conduta vedada do art. 73, III,
da Lei n.º 9.504/1997; e (ii) estabelecer se a
caracterização da conduta vedada exige
comprovação de ordem superior para o uso
de servidores públicos em campanha ou de
que estavam em horário de expediente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 73, III, da Lei n.º 9.504/1997,
proíbe o uso de servidores públicos para
fins de campanha eleitoral durante o horário
de expediente, exceto em caso de licença.
A interpretação do dispositivo exige a
demonstração de que a participação dos
servidores decorreu de ordem de superior
hierárquico ou uso de aparato estatal.
4. A caracterização de conduta vedada no
direito
eleitoral
requer
interpretação
restritiva, dada sua natureza sancionadora,
sendo insuficiente a mera presença de
servidores uniformizados em material de
campanha.
5. No caso em análise, não há prova de que
os servidores estavam em horário de

Num. 44284875 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/12/2024 10:50:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121210502356000000043231805
Número do documento: 24121210502356000000043231805
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600333-92.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600333-
92.2024.6.16.0199, que julgou procedente o pedido formulado pela Coligação Muda São José,
integrada pelos partidos PL, União, Republicanos e PRTB, com atuação em São José dos
Pinhais/PR, em face de Margarida Maria Singer, com o acolhimento da representação, pela
violação do art. 73, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997, aplicando a multa prevista no art. 73, § 4º, em
face da representada, no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, consequentemente,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Confirmo a liminar para determinar a exclusão definitiva da postagem de vídeo da seguinte URL:
https://www.instagram.com/p/C-8WRjnv6U3/. (Representação Eleitoral com Pedido Liminar ajuizada
por Coligação Muda São José, integrada pelos partidos/federações: PL, União, Republicanos,
PRTB em face de Margarida Maria Singer (Nina Singer), Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante,
PRD, AGIR DC, Mobiliza e Podem, integrada pelos partidos/federações: Pode, PRD, DC, Mobiliza,
Agir, PSD, Avante, Federação PSDB Cidadania. Alegou a representante que a representada
divulgou, em suas redes sociais, um vídeo em que promove feitos da sua gestão na segurança
pública municipal, e que no vídeo aparecem servidores da Guarda Municipal uniformizados,
configurando o uso irregular da máquina pública em prol da campanha da representada, violando o
disposto no art. 73, inciso III, da Lei n.º 9.504/97. Para comprovar as supostas irregularidades, a
representante apresentou as mídias de ID's 123928530,123928528, em que é possível identificar
servidores públicos fardados durante o horário de expediente. Assim, requereu a antecipação da
tutela para determinar que a representada cesse imediatamente a veiculação na sua rede social do
vídeo de URL: https://www.instagram.com/p/C-8WRjnv6U3/, sob pena de multa diária.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)

MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRENTE)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44284875
12/12/2024
10:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44284875 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/12/2024 10:50:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121210502356000000043231805
Número do documento: 24121210502356000000043231805
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 11:13:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.816

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600333-92.2024.6.16.0199 – São
José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MARGARIDA MARIA SINGER
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
RECORRENTE: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE
/
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
RECORRIDO: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA
POR
AGENTES
PÚBLICOS.
USO
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS EM CAMPANHA ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
ORDEM
SUPERIOR
OU
USO
DE
RECURSOS
PÚBLICOS.
RECURSO
PROVIDO.

Num. 44284875 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/12/2024 10:50:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121210502356000000043231805
Número do documento: 24121210502356000000043231805
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 11:13:47
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto por coligação e
prefeita reeleita de São José dos Pinhais
contra condenação por conduta vedada
prevista no art. 73, III, da Lei n.º
9.504/1997, em razão da divulgação, no
perfil pessoal da candidata no Instagram, de
vídeo contendo imagens de servidores da
Guarda Civil Municipal uniformizados, supostamente durante o horário de
expediente. O juízo de primeira instância
aplicou multa e determinou a retirada do
vídeo, entendendo caracterizada a violação
à igualdade de oportunidades no processo
eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a participação de servidores
municipais uniformizados em material de
campanha
divulgado
pela
candidata
configura a conduta vedada do art. 73, III,
da Lei n.º 9.504/1997; e (ii) estabelecer se a
caracterização da conduta vedada exige
comprovação de ordem superior para o uso
de servidores públicos em campanha ou de
que estavam em horário de expediente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 73, III, da Lei n.º 9.504/1997,
proíbe o uso de servidores públicos para
fins de campanha eleitoral durante o horário
de expediente, exceto em caso de licença.
A interpretação do dispositivo exige a
demonstração de que a participação dos
servidores decorreu de ordem de superior
hierárquico ou uso de aparato estatal.
4. A caracterização de conduta vedada no
direito
eleitoral
requer
interpretação
restritiva, dada sua natureza sancionadora,
sendo insuficiente a mera presença de
servidores uniformizados em material de
campanha.
5. No caso em análise, não há prova de que
os servidores estavam em horário de

Num. 44284875 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/12/2024 10:50:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121210502356000000043231805
Número do documento: 24121210502356000000043231805
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 11:13:47
expediente, tampouco de que participaram
da propaganda por ordem da candidata,
então prefeita. A ausência de tais elementos descaracteriza a infração
prevista no art. 73, III.
6. Além disso, as publicações foram
realizadas no perfil pessoal da candidata,
sem uso de canais oficiais do município ou
apropriação de material institucional, o que
afasta
a
alegação
de
publicidade
institucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
provido,
julgando-se
improcedente a representação.
Tese de julgamento:
1. A configuração de conduta vedada por
agente público, conforme o art. 73, III, da
Lei n.º 9.504/1997, exige a utilização de
servidor público em benefício de campanha
por ordem de superior hierárquico ou
comprovação de que a atividade ocorreu
durante o horário de expediente.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.º
9.504/1997, art. 73, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AI n.º 12622, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE 16.08.2019; TRE-PR, RE n.º
060022058, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, DJE 03.10.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44284875 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/12/2024 10:50:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121210502356000000043231805
Número do documento: 24121210502356000000043231805
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 11:13:47

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação Muda São José em face de
Margarida Maria Singer e Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, Agir, DC, Mobiliza e
PODEM, sob a alegação de prática de conduta vedada consistente no uso do serviço de servidor
público para campanha eleitoral (id. 44099049).
Por sentença (id. 44099139), o juízo a quo julgou procedente a representação e condenou a
representada Margaria Maria Singer à multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformados, os representados recorreram (id. 44099144), aduzindo, em síntese, que: a) a
participação de servidores públicos em vídeo de campanha foi voluntária e fora do expediente,
não constituindo abuso de poder; b) a legislação eleitoral permite que servidores exerçam seus
direitos políticos de forma espontânea e fora do horário de trabalho, desde que não utilizem
recursos públicos; c) não há provas concretas de que os servidores estavam em horário de
expediente, pois a gravação poderia ter ocorrido fora desse período. Assim, pedem a reforma da
sentença e a exclusão da multa, por falta de base jurídica e provas robustas.
Contrarrazões (id. 44099149), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44160595).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural eletrônico no dia
25/09/2024 (id. 44099142) e as razões foram protocoladas no dia 26/09/2024 (id. 44099145).
A recorrida foi intimada via DJE para apresentar contrarrazões em 30/09/2024 (id. 44099147), e
as apresentou em 01/10/2024 (id. 44099149).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à
sua análise.
Mérito
Como relatado, insurgem-se os recorrentes, coligação e prefeita de São José dos Pinhais, agora
reeleita, contra a sua condenação pela conduta vedada descrita no inciso III do artigo 73 da Lei
das Eleições.
O fato concreto atribuído à gestora municipal consiste na veiculação no Instagram, "em seu perfil

Num. 44284875 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/12/2024 10:50:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121210502356000000043231805
Número do documento: 24121210502356000000043231805
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 11:13:47
pessoal, publicação com registros de servidores públicos fardados, em pleno horário de
expediente, que abordam tanto a candidatura de Nina Singer como os serviços públicos de
segurança levados a efeito em sua gestão".
Segundo o juízo, restou caracterizada a prática de conduta vedada pela representada, ora
recorrente, que usou imagens de servidores da Guarda Civil Municipal de São José dos Pinhais
em um vídeo promocional divulgado em sua rede social. Isso porque tal ato viola o art. 73, inciso
III, da Lei n.º 9.504/1997, que proíbe o uso de servidores públicos em campanhas eleitorais
durante o horário de expediente.
A decisão aponta que a utilização de uniformes, símbolos e recursos públicos em um contexto
eleitoral compromete a igualdade entre os candidatos, sendo potencialmente prejudicial ao
princípio democrático. Com base nas provas, o juiz entendeu que houve autopromoção indevida e
determinou a retirada do vídeo, aplicando multa de R$ 5.000,00, consolidando o entendimento de
que a infração feriu a equidade no processo eleitoral.
Contra tal decisão, a recorrente alega que a participação dos servidores públicos em vídeo de
campanha foi voluntária e fora do expediente, não constituindo abuso de poder.
Sustenta que a legislação eleitoral permite que servidores exerçam seus direitos políticos de
forma espontânea e fora do horário de trabalho, desde que não se utilizem recursos públicos.
Argumenta que não há provas concretas de que os servidores estavam em horário de expediente,
pois a gravação poderia ter ocorrido fora desse período.
A recorrida, por sua vez, sustenta que a presença dos guardas municipais uniformizados e em
atividade afeta a igualdade de oportunidades entre candidatos, constituindo um uso indevido da
estrutura pública, destacando que a participação voluntária dos servidores e ausência de dolo é
irrelevante para a caracterização da conduta, pois a responsabilização é objetiva. Além disso,
reforça que a subsunção do ato à norma é suficiente para condenação, sem a necessidade de
provar potencial lesivo.
Pois bem.
Segundo a Lei n. 9.504/97:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de
candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o
servidor ou empregado estiver licenciado;
A alegação inicial da representante refere-se à participação de servidores da guarda municipal de
São José dos Pinhais em vídeo de propaganda eleitoral em favor da ora recorrente, então
candidata à reeleição ao cargo de prefeita, em publicação realizada na sua página no instagram
(id's 44099052 e 44099053), o que, segundo ela, caracterizaria a conduta vedada prevista no

Num. 44284875 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/12/2024 10:50:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121210502356000000043231805
Número do documento: 24121210502356000000043231805
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 11:13:47
referido art. 73, III, da Lei n. 9.504/97.
A representação não vinga, de modo que deve prosperar o recurso.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso
de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí decorre
que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses legais que fixam
condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de interpretação ao
operador do direito", concluindo:
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador, que
previu uma série de condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o
desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é in re ipsa, por expressa
disposição do legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela utilização
inadequada da máquina administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador: JusPodivm, 2016, p. 322,
não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato que se amolda
à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado estará o ilícito eleitoral
e a imposição de sanções é mera consequência.
No caso dos autos, a publicação na rede social da então candidata não se enquadra na
conduta vedada invocada pelo ora recorrido.
Primeiro, porque não há nos autos informação sobre o dia e horário da captação das imagens,
sendo possível perceber apenas que foram feitas à luz do dia. Não se pode supor, portanto, que
os servidores participantes da propaganda estivessem em dia e horário de expediente.
Segundo, porque não há prova de que os servidores tenham participado da propaganda tendo
atendido a uma determinação da então candidata enquanto gestora pública.
Por fim, a utilização de uniforme da corporação em ato de propaganda eleitoral de candidato não
é suficiente, por si só, para configuração da conduta vedada em questão e eventual infração
disciplinar decorrente do uso irregular de uniforme de corporação escapa à competência desta
Justiça Especializada.
A par disso, nota-se que as publicações foram todas efetuadas no perfil pessoal da candidata no
Instagram e não no site oficial da prefeitura ou nas páginas que o município eventualmente
mantenha nas redes sociais. Como já é assente na jurisprudência, para a caracterização de
publicidade institucional a partir de endereços eletrônicos particulares, há exigência de prova
específica da apropriação, pelo candidato, de material produzido ou pertencente ao ente público,
não sendo suficiente a mera captação de imagens de fachadas de órgãos e equipamentos
públicos.

Num. 44284875 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/12/2024 10:50:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121210502356000000043231805
Número do documento: 24121210502356000000043231805
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 11:13:47
Pode-se verificar que as gravações foram realizadas no que parece ser a via pública em frente à
sede da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, fora, portanto, do recinto da repartição.

Sobre a conduta vedada em questão, José Jairo Gomes aponta que "a regra em apreço não
impede que servidor público sponte própria engaje-se em campanha eletiva. Sua qualidade
funcional não lhe subtrai a cidadania, nem o direito de participar do processo político-eleitoral,
inclusive colaborando com os candidatos e partidos que lhe pareçam simpáticos. Todavia, deve o

Num. 44284875 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/12/2024 10:50:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121210502356000000043231805
Número do documento: 24121210502356000000043231805
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 11:13:47
servidor guardar discrição. Não poderá atuar em prol de candidatura “durante o horário de
expediente normal”, muito menos na repartição em que desempenha as funções de seu cargo,
tampouco poderá ser cedido pelo ente a que se encontra vinculado. A vedação alcança os
servidores de todas as categorias, inclusive os ocupantes de cargos comissionados, conforme
entendeu o TSE no julgamento do AMC no 1636/PR (DJ, v. 1, 23-9-2005, p. 128)." (Gomes, José
Jairo. Direito Eleitoral, 2024, p. 613)
Ressalta-se que a configuração da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso III, da Lei nº
9.504/1997, exige a utilização do aparato estatal em favor de determinada campanha por ordem
de superiores, o que não ficou comprovado nos autos.
Vale notar que as condutas vedadas na legislação eleitoral são de legalidade estrita e, portanto,
devem ser interpretadas de forma restritiva por se tratar de norma sancionadora, não havendo
qualquer impedimento ao engajamento eleitoral voluntário de servidor público fora de suas
atribuições funcionais.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSOS ESPECIAIS COM AGRAVOS.
ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
ART. 73, III, DA LEI Nº 9.504/1997. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento aos agravos nos
próprios autos para: (i) negar seguimento ao recurso especial interposto pela coligação e (ii) dar
provimento ao recurso especial de Edenilson Luis Palauro e outros, julgando improcedente a
ação de investigação judicial eleitoral, afastando a condenação por afronta ao art. 73, III, da Lei
nº 9.504/1997.
2. O art. 73 da Lei nº 9.504/1997, por encerrar norma restritiva de direitos, deve ser interpretado
restritivamente, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo previsto na lei.
3. Para a incidência da vedação do art. 73, III, relativa à cessão de servidores ou utilização
de seus serviços em benefício de candidato, partido político ou coligação, é necessário
que se verifique o uso efetivo do aparato estatal em prol de determinada campanha. O
mero engajamento eleitoral de servidor público, fora do exercício das atribuições do
cargo, não caracteriza a prática de conduta vedada.
4. No caso, a exteriorização de apoio político nos perfis pessoais dos servidores na rede
social Facebook, ainda que durante o horário de expediente, não configurou a conduta
vedada prevista no art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997. Isso porque não ficou demonstrado
que teriam: (i) se ausentado do local de trabalho ou se deslocado do serviço para a
campanha do candidato; (ii) utilizado bens públicos (computadores) do município; e (iii)
apoiado candidato por ordem da chefia.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 12622, Acórdão, Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 16/08/2019; não destacado no original]
No mesmo sentido, este Regional também se debruçou sobre o tema em recente julgado:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. AGENTES PÚBLICOS. ART.
73, INCISO III, LEI Nº 9.504/1997. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES

Num. 44284875 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/12/2024 10:50:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121210502356000000043231805
Número do documento: 24121210502356000000043231805
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 11:13:47
PÚBLICOS OU CESSÃO EM BENEFÍCIO DE CAMPANHA ELEITORAL POR ORDEM DE
SUPERIOR
HIERÁRQUICO.
IMPROCEDÊNCIA
DA
REPRESENTAÇÃO.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso interposto pela Coligação União por Uma Nova Guaratuba (PODEMOS,
MDB, PRTB, PRD, PSB e FEDERAÇÃO PSDB e CIDADANIA) contra sentença do Juízo da 161ª
Zona Eleitoral de Guaratuba - PR, que julgou improcedente a representação proposta em face
de servidores públicos que participaram de reunião eleitoral em horário de expediente.
1.2 A recorrente alega que os recorridos, servidores comissionados, compareceram à reunião
eleitoral representando partidos políticos durante o horário de expediente, sem licença ou
afastamento legal. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para o fim de condenar
os recorridos pela prática de conduta vedada, aplicando-lhes as sanções pertinentes.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Se o comparecimento por servidores públicos em reunião com suposta finalidade eleitoral,
durante o horário de expediente, configura ou não da prática de conduta vedada por agentes
públicos, nos termos do art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/1997,
2.2 Necessidade de prova de uso indevido do aparato estatal em benefício de campanha
eleitoral por ordem de superior hierárquico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Constituição Federal impõe isonomia nas disputas eleitorais, especialmente para evitar o
uso indevido de recursos públicos em benefício de campanhas eleitorais (art. 73, Lei nº
9.504/1997).
3.2 O art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, proíbe a cessão ou uso de servidores públicos em
comitês de campanha durante o horário de expediente, salvo em casos de licença ou
afastamento.
3.3 Na hipótese dos autos, os recorridos compareceram à reunião sobre registro de candidatura,
na sede do Fórum Eleitoral de Guaratuba, representando os partidos políticos, durante horário
de expediente.
3.4 No entanto, a configuração da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso III, da Lei
n. 9.504/1997, exige prova de que o servidor agiu por ordem de um superior hierárquico
em benefício de determinada campanha. A participação voluntária em atividades
eleitorais, fora das atribuições do cargo, não se enquadra nas restrições do mencionado
dispositivo legal.
3.5 A interpretação restritiva das condutas vedadas no Direito Eleitoral exige que a conduta dos
recorridos corresponda exatamente ao tipo previsto na legislação. Não houve, no caso, o uso
indevido do aparato estatal ou qualquer comprovação de ordem superior para participar da
reunião eleitoral com a finalidade de beneficiar campanha eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a sentença de improcedência da
representação.
4.2 Tese de julgamento: "A configuração de conduta vedada por agente público, conforme o art.
73, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, exige a utilização de servidor público em benefício de
campanha por ordem de superior hierárquico, o que não se comprovou nos autos."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, inciso III.

Num. 44284875 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/12/2024 10:50:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121210502356000000043231805
Número do documento: 24121210502356000000043231805
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 11:13:47
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-Ro nº 060977531/SP, Dje 10.11.2021. TSE, AgR-AI
nº 12622, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 16.08.2019.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060022058, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 03/10/2024; não destacado no original]
No caso, por todo o exposto e, principalmente, por ausência de comprovação de que os
servidores tenham se ausentado do local de trabalho ou se deslocado do serviço para a
campanha do candidato, utilizado bens públicos do município e/ou apoiado candidato por ordem
da chefia, entendo que não ficou evidenciada a conduta vedada descrita no art. 73, III, da Lei n.
9.504/97, razão pela qual o recurso merece ser provido, julgando-se improcedente a
representação.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600333-92.2024.6.16.0199 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
MARGARIDA MARIA SINGER, COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC,
MOBILIZA E PODEM[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR / PSD / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA -
PR65874-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI -
PR115017 - RECORRIDO: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A,
DANIELE MARANGONE - PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL
FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o

Num. 44284875 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/12/2024 10:50:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121210502356000000043231805
Número do documento: 24121210502356000000043231805
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 11:13:47
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.12.2024